Tribunal: TJPA
Processo: 0013434-18.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013434-18.2016.8.14.0006

APELANTE: CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE.

Restou devidamente comprovada a prática do crime, por todos os elementos de provas constantes dos autos.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL.
NÃO CABIMENTO.

C
onforme jurisprudência pacífica de nossos Tribunais o seu reconhecimento por outros meios mostra-se válido, consoante jurisprudência colacionada -
REDUÇÃO DA PENA.
PROCEDÊNCIA.

Da análise da fundamentação utilizada pelo juízo singular quanto a culpabilidade e consequências do crime não se mostram aptas a justificá-las como vetores negativos, vez que a justificativa apresentada está totalmente associada a figura típica do crime pelo qual foi condenado e a segunda, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode por si só exasperar a pena, vez que inerente a consequência do delito, razão pela qual, ante a inexistência de vetores negativos concretamente vislumbrados, reduzo a pena-base para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES
– NÃO LHE ASSISTE RAZÃO - Pelos depoimentos das vítimas o crime foi praticado com pluralidade de agentes e com emprego de arma. Não prosperando, assim a desclassificação para roubo simples. Ademais, verifica-se que na terceira fase o juízo a quo majorou a pena em 1/3 (um terço), ou seja, no patamar mínimo, procedendo o referido aumento sobre a pena-base reduzida no presente voto,
a pena final resulta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO HÁ COMO PROSPERAR – Uma vez que pena acessória prevista no tipo penal, sua aplicação junto a pena de reclusão tem natureza cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra à denúncia que no dia 16 de julho de 2016, por volta das 15h00min, as três vítimas reportadas estavam no final da linha de ônibus Mário Couto, que fica localizada na Rodovia BR-316, rua principal de Marituba, preparando-se para começarem a trabalhar, ocasião em que o apelante e mais dois agentes não identificados chegaram em uma motocicleta, conduzida pela próprio recorrente e, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo os seus pertences. Que após diligências foi preso e reconhecido.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que não foi observado os critérios do artigo 266 do CPP, negando a autoria do crime. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ante a ausência de fundamentação concreta quanto a culpabilidade e consequências do crime, a exclusão das qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas, ensejando assim desclassificação para roubo simples. Suscita ainda a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer absolvição alegando insuficiência de provas, aduzindo ainda que não foi procedido o reconhecimento formal, negando a autoria do crime. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, a exclusão das qualificadoras do emprego de arma e concurso de pessoas, ensejando assim desclassificação para roubo simples. Suscita ainda a exclusão da pena de multa.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

O referido pedido não merece prosperar, vez que pela análise dos autos vislumbra-se devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva.

A vítima RODRIGO ALEXANDRE FERREIRA BRITO em juízo aduziu:

“Que estava no final da linha de ônibus Mário Couto quando, por volta das 15h,
foi surpreendido por três indivíduos em uma moto
. Disse que dois desceram e que um ficou no veículo. Afirmou que o indivíduo que ficou na moto o abordou enquanto os outros dois entraram no coletivo. Declarou que o acusado não estava armado e que pediu para que a vítima não reagisse, e que, em seguida, o réu pegou sua carteira e celular e que os três fugiram na moto”.

Do mesmo modo, a vítima JORGE SANTANA MONTEIRO afirmou:

“Que estava no final da linha do ônibus Mário Couto e
chegarem dois indivíduos de moto. Disse que o acusado não desceu da moto e deu fuga aos demais
. Relatou que primeiro viram a foto do acusado e que depois,
na delegacia, fizeram o reconhecimento pessoalmente quando o réu passou algemado e que não recuperou seus pertences
”

A vítima RANGEL CLEITON FREITAS LIMA, também ouvida, relatou a prática criminosa, que estava dentro do ônibus quando foi abordada por um indivíduo. Afirmou que seus colegas estavam do lado de fora, e que não consegue reconhecê-lo.

Os referidos depoimentos corroboram-se com as oitivas dos policiais militares Kleber Figueiredo Siqueira, Yuri Mafra Medeiros Àvila e Edna Socorro da Silva Sakurai, que participaram da prisão do recorrente, todas afirmaram que o recorrente foi reconhecido pelas vítimas.

Como se observa, cotejando os elementos de provas constantes dos autos resta indubitavelmente comprovada a prática delitiva,
os depoimentos são harmônicos entre si,
não havendo que falar em absolvição, mesmo diante da negativa de autoria, vez que esta se revela isolada diante de todo conjunto probatório constante dos autos. Como é cediço a palavra da vítima corroborado assuma extrema relevância em crimes dessa natureza.

Quanto a ausência do reconhecimento formal suscitada, que atendesse o disposto n
o art. 226 do Código de Processo Penal, conforme precedentes abaixo colacionados, tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos em juízo.

In casu
, as vítimas além do reconhecimento pessoal procedido na esfera policial, o apelante foi reconhecido em juízo pelas vítimas, sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, tais reconhecimentos foram também confirmados pelas testemunhas ouvidas. Ademais, pelas investigações procedidas chegaram à moto utilizada no crime e a identidade do recorrente e ao reconhecimento pelas vítimas.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020)

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5.
A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Assim, se há elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento pela vítima e depoimentos testemunhais, não há que se falar em ilegalidade, entendimento que está em conformidade com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
(HC n. 598.886/SC).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL:

Verifica-se que foi fixada a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa,
por considerar como desfavoráveis a culpabilidade e consequências do crime, assim fundamentando:

Culpabilidade
: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalta-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;

Consequências do crime
desfavorável pois a vítima não recuperou o objeto subtraído;

Da análise da fundamentação utilizada pelo juízo singular verifica-se que esta não tem o condão de justifica-la como vetores negativos, vez que a primeira já está totalmente associada a culpabilidade da figura típica do crime pelo qual foi condenado e a segunda, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode por si só exasperar a pena, vez que inerente a consequência do delito.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE ESTAVA FORAGIDO AO TEMPO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

3. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes. No caso, o acusado praticou o delito de roubo enquanto estava foragido.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.261/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) grifo nosso.

Nesse sentido, ante a ausência de circunstâncias negativas devidamente valoradas, reduzo a pena-base para o mínimo legal – 04 anos de reclusão de 10 (dez) dias-multa. Ausente atenuante e agravante.

Procedo sobre esta o aumento de 1/3 das qualificadoras reconhecidas pelo juízo a quo,
ensejando a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. Mantenho o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “b” do CPB.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

Não lhe assiste razão, vez que pelos depoimentos das vítimas o crime foi praticado com pluralidade de agentes e com emprego de arma. Não prosperando, por conseguinte, a desclassificação para roubo simples. Ademais, verifica-se que na terceira fase o juízo a quo majorou a pena em 1/3 (um terço), ou seja, no patamar mínimo.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Não há como prosperar, vez que pena acessória prevista no tipo penal, sua aplicação junto a pena de reclusão tem natureza cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE - EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,

E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA.

1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL:

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
Omissis...
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA – A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por

isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação. Tese rejeitada.

Omissis...

(2020.02674453-54, 215.840, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, pelas razões expostas,
conheço do recurso e

dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena-base e por conseguinte alterar a pena definitiva, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Belém, 06/12/2022